Tribunal: TJSP
Processo: 2150370-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Limitada
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de Indenização por Perdas e Danos – Decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento – Inconformismo – Irresignação veiculada no agravo de instrumento que é inadmissível e não comporta seguimento, porquanto a matéria ora em discussão não se enquadra no rol das hipóteses previstas no art. 1.015, do N.C.P.C – Recurso desprovido.